Tribunal: TJES
Processo: 5019016-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019016-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: LUCIANO MONTEIRO CEZARETTE

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. IMPUTAÇÃO DE FALTAS FUNCIONAIS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para determinar a imediata reintegração do impetrante à função de motorista junto ao Hospital Estadual São José do Calçado. O agravante sustenta a legalidade da rescisão de contrato temporário, com fundamento no art. 14, III, da LC nº 809/2015, afirmando tratar-se de vínculo precário passível de extinção por conveniência administrativa. O impetrante alega que o desligamento ocorreu sem prévia comunicação formal ou instauração de procedimento administrativo, configurando ato ilegal e motivado por perseguição política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública poderia rescindir contrato temporário sem instauração de processo administrativo prévio; e (ii) estabelecer se a motivação do ato de desligamento por supostas faltas funcionais submete a Administração à Teoria dos Motivos Determinantes e à observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza precária, permitindo, em regra, a rescisão unilateral por razões de conveniência e oportunidade, sem necessidade de processo administrativo.

A Administração não fundamentou o desligamento exclusivamente em razões de conveniência administrativa, mas imputou ao servidor a prática de comportamentos graves e reiterados relacionados ao desempenho de suas funções.

Ao indicar faltas funcionais como fundamento da rescisão, a Administração confere ao ato caráter punitivo, vinculando sua validade à veracidade e legalidade dos motivos apresentados.

A Teoria dos Motivos Determinantes impõe que a Administração permaneça vinculada aos motivos que expressamente adotou para justificar ato administrativo, ainda que este possua natureza discricionária.

A imposição de sanção decorrente de supostas infrações funcionais exige prévia instauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A ausência de procedimento administrativo prévio evidencia, em análise sumária, vício de forma e aparente nulidade do ato administrativo impugnado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a necessidade de observância do devido processo legal quando a cessação antecipada de contrato temporário decorre de imputação de conduta irregular ao contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode rescindir contrato temporário por conveniência e oportunidade sem processo administrativo prévio quando o ato não possuir natureza punitiva.

A Administração vincula-se aos motivos expressamente indicados para a prática de ato administrativo, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

A rescisão de contrato temporário fundada na imputação de faltas funcionais possui caráter punitivo e exige prévio procedimento administrativo.

A ausência de contraditório e ampla defesa tem o condão de invalidar o ato administrativo de desligamento baseado em alegadas infrações funcionais.

A imputação de condutas irregulares ao servidor impede que a Administração sustente posteriormente a validade do ato apenas com fundamento em conveniência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 809/2015, art. 14, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210048219, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 09.03.2022, pub. 22.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0012693-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5001268-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 2º Grupo Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019016-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LUCIANO MONTEIRO CEZARETTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LUCIANO MONTEIRO CEZARETTE
,
que deferiu o pedido liminar para determinar a imediata reintegração do impetrante à função de motorista junto ao Hospital Estadual São José do Calçado.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, a legalidade do ato de rescisão contratual, argumentando que os servidores contratados temporariamente submetem-se a vínculo precário, passível de cessação
ad nutum
(por simples vontade da administração), com base em critérios de conveniência e oportunidade, prescindindo de processo administrativo.

Afirma que a rescisão encontra amparo no art. 14, inc. III, da LC n.º 809/2015.

Justifica, ainda, a razoabilidade da "conveniência" administrativa, sob o fundamento de que o desligamento do servidor se deu em razão de
"reiterados comportamentos que vão de encontro aos deveres inerentes ao exercício das atividades desenvolvidas, colocando em risco tanto a segurança dos pacientes transportados quanto a harmonia no ambiente de trabalho".

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, narrou o agravado que, no dia 12 de junho de 2025, foi surpreendido com o ato sumário de exoneração de seu cargo temporário, sem qualquer prévia comunicação formal ou abertura de procedimento administrativo.

Por reputar ilegal a conduta da Administração, impetrou mandado de segurança com o objetivo de ver reconhecida a manifesta violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, sendo o ato questionado fruto de perseguição política.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar para determinar a imediata reintegração do impetrante à função de motorista junto ao Hospital Estadual São José do Calçado, providência que, neste momento, não merece reforma.

Consoante destacado ao tempo da análise liminar recursal, embora a contratação temporária, regida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, possua natureza precária, permitindo, em regra, a rescisão unilateral pela Administração por juízo de conveniência e oportunidade, sem necessidade de processo administrativo, a situação fática descrita nos autos diverge da simples dispensa imotivada.

O próprio agravante não se limitou a invocar a "conveniência do órgão". Ao contrário, motivou expressamente o ato de desligamento, imputando ao servidor a prática de condutas graves e reiteradas no desempenho de sua função.

Ao fazê-lo, vinculou a validade do ato à veracidade e à legalidade dos motivos declinados.

Ora, se o desligamento não decorreu de mera conveniência (ex: término da necessidade, corte de gastos), mas sim de supostas faltas funcionais, o ato administrativo assume nítido caráter punitivo.

Como tal, sua legalidade passa a depender da prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados ao servidor o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada, sendo a sua inobservância passível de correção pelo Judiciário.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CESSAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – ATO MOTIVADO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NECESSIDADE – IRREGULARIDADE VERIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A rescisão do contrato temporário, de regra, é ato discricionário da administração, não havendo garantia de manutenção deste vínculo. Portanto, cabe à Administração Pública, no exercício de competência discricionária, extinguir o contrato a qualquer tempo e sem a necessidade do devido processo legal.
2. Contudo, “quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022). Com efeito, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada . [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00126938120198080024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO . TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECONTRATAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Ariane Seixas Costa contra ato do Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, que rescindiu seu contrato temporário de Inspetora Penitenciária com fundamento em conveniência administrativa, conforme Portaria nº 2245-S. A Impetrante alega que a rescisão foi, na verdade, punitiva e desviada da finalidade declarada, ferindo a Teoria dos Motivos Determinantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: a validade da rescisão do contrato temporário da impetrante à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, considerando a incongruência entre os motivos alegados pela Administração e os fatos que justificaram o ato. III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a Administração Pública possua discricionariedade para rescindir contratos temporários ad nutum, ao optar por motivar o ato de dispensa, vincula-se aos motivos apresentados, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes
.
No caso, a Portaria nº 2245-S justifica a rescisão por conveniência administrativa, porém, o documento interno (CI nº 677/2023) indica que a dispensa se deu por alegada inadequação aos procedimentos operacionais da unidade prisional. Essa disparidade entre os motivos justifica o controle judicial do ato. A validade do ato administrativo está condicionada à veracidade dos motivos alegados, que, se inexistentes ou falsos, acarretam a nulidade do ato, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e doutrina majoritária. Constatada a incongruência entre os motivos expostos e o ato praticado, impõe-se a nulidade do ato administrativo que rescindiu o contrato da impetrante
. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Segurança concedida para anular a Portaria nº 2245-S, determinando a recontratação temporária da impetrante para a função de Inspetora Penitenciária. Tese de julgamento: A Administração, ao motivar ato discricionário, vincula-se aos motivos apresentados, sendo nulo o ato quando os motivos forem inexistentes ou divergirem da realidade fática. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50012686820248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Reunidas - 2º Grupo Cível).

Assim, a aparente nulidade do ato administrativo, por vício de motivação (invocação de conveniência quando a real causa era punitiva) e de forma (ausência de processo administrativo prévio), impõe a manutenção do
decisum
.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)